Tribunal: TJMMG
Processo: 2000723-83.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000723-83.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/12/2024 Publicação: 12/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CULPOSO. FUGA DE PRESO. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença absolutória proferida em desfavor do 2º Sgt PM Hilton Antônio dos Reis, denunciado pela prática do crime previsto no art. 179 do Código Penal Militar (Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução). Na ocasião, o militar, ao conduzir um dos indivíduos legalmente presos, permitiu, por descuido, a fuga dele, fato comprovado por filmagens e depoimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 179 do CPM; e (ii) definir a pena adequada à conduta culposa do militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As filmagens anexadas aos autos, corroboradas por depoimentos de testemunhas e confissões do próprio apelado, demonstram que o preso Maycon estava sob custódia legal quando fugiu, em decorrência de descuido do apelado, o que configura o delito descrito no art. 179 do CPM. 4. O apelado, ao relatar que segurava documentos e se preparava para fechar a porta da unidade militar no momento da fuga, admite sua negligência, o que corrobora a existência de culpa. 5. A sentença de primeiro grau, ao tratar o evento como um ato de normalidade, ignorou o dever de vigilância exigido na condução de indivíduos presos, bem como o risco imediato à segurança pública e à integridade da corporação militar. 6. O fato de o apelado ser militar digno e honrado, com histórico de serviços prestados, não exclui a responsabilidade penal decorrente de conduta culposa, mas foi considerado na dosimetria da pena. 7. A fixação da pena foi adequada ao caso concreto, sendo estabelecida em 3 meses de detenção, no regime aberto, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 concessão do sursis penal, diante da inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Configura crime culposo, previsto no art. 179 do CPM, a conduta de militar que, por descuido, permite a fuga de preso legalmente custodiado. 2. A existência de histórico honroso na corporação militar não afasta a responsabilidade penal pela prática de crime culposo, mas pode ser considerada na dosimetria da pena. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 69, 84 e 179. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Hilton Antônio dos Reis, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, 2º Sgt PM Hilton Antônio dos Reis pela prática do crime previsto no art. 179 do CPM, impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação do Ministério Público, apresentado contra a sentença que absolveu o réu Hilton Antônio dos Reis quanto à prática do crime previsto no art. 179 (Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução) do Código Penal Militar, cuja absolvição se deu com base no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado (Evento 01 – DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, no dia 11/07/2020, às 14h30min, os denunciados estavam no interior do quartel sede da 149ª Cia PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 onde se preparavam para conduzir suspeitos de autoria de um roubo (REDS 2022-029710331-001). Após redigir e organizar o material apreendido, os denunciados saíram do quartel com os suspeitos Lairton e Maycon. Pelas câmeras do circuito de segurança do quartel sede da 149ª Cia, é possível visualizar o momento da condução. Verifica-se que no horário das 14h36min55Seg, os primeiros a saírem são Lairton e o denunciado Sd Washington, que segura o conduzido algemado pela mão e, em seguida, vem o conduzido Maycon, sem algemas e não sendo segurado por nenhum militar. Neste momento, Maycon percebe duas situações: O Sd Washington, sem soltar o conduzido Lairton, volta sua atenção à tampa traseira da viatura com a finalidade de abri-la e lá colocá-los no compartimento, enquanto o Sgt Hilton se encontra de costas, segurando uma maleta e papéis em uma mão e com a outra trancando o portão do quartel. Com essas duas observações, no segundo seguinte, Maycon inicia sua fuga. Dessume-se dos autos que os denunciados atuaram sem o cuidado necessário para a condução dos presos já que havia todas as condições para que os dois policiais pudessem conduzir um indivíduo por vez, mesmo estando Maycon sem o uso de algemas. Assim, se os denunciados não tivessem agido com negligência, o fato não teria ocorrido. Diante do exposto, o denunciado encontram-se incurso no art. 179 do Código Penal Militar (fuga de preso culposa), pelo que o Ministério Público requer seja os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) respectivo, relacionado à presente ação penal. A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado e as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM. Nos termos da Ata no Evento 132, o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, por maioria, absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 179 do CPM, e o fez com supedâneo no art. 439, “b”, do CPPM. Votou vencido o Maj PM Ronan Sassada Silva, que condenou o acusado nos exatos termos da denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A sentença encontra-se colacionada no Evento 142 dos autos de origem. Inconformado, o Ministério Público apresenta recurso de apelação, conforme Evento 148, expondo que o fato ficou plenamente comprovado, e, assim, pugna pelo provimento do recurso, para a condenação do réu. O militar apelado apresenta contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 9 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que haja a condenação do apelado, nos termos da denúncia. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é de simples solução, sem quaisquer obstáculos quanto aos fatos e sua dinâmica. Vejam vossas excelências que o fato não é infirmado ou negado pelo réu. A verdade está muito bem estabelecida na filmagem acostada aos autos, a qual nos mostra que, no dia 11/07/2020, às 14h30min, o Sgt Hilton deixava o destacamento militar juntamente com o Sd PM Washington. O Sd PM Washington sai na frente, conduzindo o “preso” Lairton, e o ora apelado vem mais atrás, tendo à sua frente o “preso e conduzido” Maycon, diga-se, sem algemas e sem qualquer segurança. Então, o Sd Washington, que segurava o preso Lairton, preparava-se para abrir o compartimento da viatura e colocar Lairton no seu interior, e, logo atrás, o Sgt Hilton, apelado, deixou solto o preso Maycon e se preparava para fechar a porta da unidade militar, além de estar segurando pastas e documentos. Nesse momento, o preso Maycon, aproveitando-se da oportunidade, fugiu em desabalada correria, não sendo alcançado pelo Sgt Hilton, que chega a tropeçar e a cair no chão. E, aqui, destaco que, ao contrário do que diz a sentença, os civis Maycon e Lairton estavam legalmente presos, suspeitos de roubo e de tráfico de drogas, e, nessas circunstâncias, foram conduzidos presos à cela da unidade militar, para lavratura da ocorrência. Nesse sentido, o próprio apelado, Sgt PM Hilton, confirma, no Evento 35 – VÍDEO4, que os civis estavam presos. Em seu interrogatório, o ora apelado diz que “estou com o preso e a papelada do BO na mão”, bem como diz que o Sd Washington “trancou o outro preso na cela do quartel”, além de afirmar que Maycon fugiu por “mero descuido”. Da mesma forma, no Evento 35 – VÍDEO2, o militar Ramon Camargos, que participou da ocorrência relacionada à prisão dos civis, é firme ao dizer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que Maycon e Lairton estavam acautelados, presos na cela da unidade militar. Portanto, o ato se amolda com extrema perfeição ao crime previsto no art. 179 (Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução) do Código Penal Militar, e a prova, robusta, caminha em um único sentido, para corroborar com força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática do ato delitivo em estudo. Reconheço, assim, que existem provas suficientes da materialidade, dada a óbvia adequação do fato ao preceito normativo invocado, e, sendo inegável a autoria, não tenho dúvidas de que a imposição do decreto condenatório é medida exigida. Não é possível admitir que o militar possa agir com tamanha negligência na condução de indivíduo preso, e não é possível dar ao ato a normalidade equivocadamente reconhecida na sentença, deixando à míngua a segurança do cidadão. E todo militar sabe que esse ato configura crime e conhece bem as consequências, tanto que o apelado diz que se sentiu “envergonhado”. No caso destes autos, quero consignar que o apelado é um militar digno, que prestou de forma honrada o seu serviço na gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com efeito, o fato de ter praticado um crime, especialmente na forma culposa, não implica dizer que seja bandido. Nada disso! O apelado apenas praticou um crime culposo e deve obviamente responder pelos atos e se submeter às consequências. Quanto à dosimetria da pena, atento ao art. 69 do Código Penal Militar e vislumbrando que é desfavorável apenas a circunstância judicial relativa ao perigo de dano (pelo risco à segurança imediata dos cidadãos e dos próprios militares), fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não constatei a existência de agravantes nem de atenuantes. Na terceira fase, não constam causas de aumento nem causas de diminuição da pena. Assim, estabeleço a pena total e definitiva de 3 (três) meses de detenção, que poderá ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, 2º Sgt PM Hilton Antônio dos Reis, pela prática do crime previsto no art. 179 do CPM, impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Ministério Público e condenar o Policial Militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator